Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-10.2013.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003034-10.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Amadeus da Silva Araujo (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), AMADEUS DA SILVA ARAÚJO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMADEUS DA SILVA ARAÚJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 12 E ART. 16, DA LEI No 10.826/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA SEGURA DE QUE AS MUNIÇÕES APREENDIDAS FORAM APREENDIDAS NA PROPRIEDADE DO APELANTE – CIÊNCIA DE QUE AS MUNIÇÕES ESTAVAM NO LOCAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI DE ARMAS – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a confissão extrajudicial do apelante aliada aos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a busca e apreensão domiciliar, de que a munição calibre 556 foi localizada na propriedade do apelante que, enquanto estava preso, sabia que estava no local.

Com o trânsito em julgado para a acusação, observado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença, é permitido ao Tribunal reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Embora a prática delitiva durante o cumprimento de pena ou de prisão provisória demonstre maior reprovabilidade da conduta, no caso em tela, não se demonstrou que o delito foi determinado ou organizado no momento em que o agente estava encarcerado, tornando indevida a negativação da culpabilidade.

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003034-10.2013.8.11.0013

APELANTE: AMADEUS DA SILVA ARAÚJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amadeus da Silva Araújo
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo no 0003034-10.2013.8.11.0013, que o condenou às seguintes penas:

-
01 (um) ano
e
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (ID 166796084 – pp. 276/285).

-
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva descrita no art. 16 da Lei no 10.826/2003 (ID 166796084 – pp. 276/285).

Tendo em vista a natureza distinta das penas, o juízo de primeiro grau substituiu
cada uma delas
por
duas penas restritivas de direitos
(ID 166796084 – pp. 276/285).

Inconformado,
Amadeus da Silva Araújo
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de provas suficientes para manutenção de sua condenação (ID 166796089).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus fundamentos (ID 166796092).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
foi pelo
não provimento
do recurso interposto (ID 177569185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMADEUS DA SILVA ARAÚJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Amadeus da Silva Araújo
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Segundo o órgão acusador, “
no dia 22/05/2013, por volta de 06h00min, na sede do Sítio Paredão, localizada na estrada do matão, próximo ao Assentamento da Triunfo, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado AMADEUS DA SILVA ARAÚJO possuiu e manteve sob sua guarda, no interior da sua propriedade, 1) 66 (sessenta e seis) cápsulas de munições de variados calibres, sendo eles. .38, .44, .28, .16mm, todas deflagradas; 2) artefatos para acondicionamento de pólvora e carregamento de cartuchos; 3) 01 (uma) munição calibre 5,56mm intacta; 4) um carregador para pistola calibre .380; 5) 01 (uma) carabina calibre .44, sem marca ou numeração de série, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (ID 166796084 – pp. 92/93).

Em sua narrativa, o órgão ministerial relatou que “
após a delegada de polícia receber informações de que havia plano de fuga dos detentos da Cadeia Pública local, estando o denunciado nele envolvido, representou pela busca e apreensão na residência do mesmo. Na data de 22/05/2013, por volta de 06h00min, uma equipe da Polícia Civil compareceu à propriedade rural do denunciado para cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela Juíza da Segunda Vara desta Comarca. Procedida às buscas no imóvel, os policiais encontraram no interior da sede da propriedade os referidos armamentos
” (ID 166796084 – pp. 92/93).

Por fim, salientou-se que “
consta dos autos que realizada a perícia constatou-se que a cápsula calibre .5,56 apresentou-se eficiente expelindo seu projétil com capacidade de produzir lesões graves ou gravíssimas
” (ID 166796084 – pp. 92/93).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 324/2013/DPPL/MT, tendo sido
recebida
em 06/10/2014 (ID 166796084).

Aqui deve-se registrar que a sentença, proferida em
23/02/2022
, procedeu à
emendatio libeli

e condenou o apelante não apenas pelo delito tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/2003, como também pelo crime previsto no art. 16 da mesma legislação (ID 166796084 – pp. 276/285).

Contra a referida sentença
Amadeus da Silva Araújo
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de provas suficientes para manutenção de sua condenação (ID 166796089).

- Da prescrição do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Antes de proceder-se à análise dos argumentos sustentados pelo apelante, ante o trânsito em julgado da sentença para a acusação, deve-se reconhecer que o crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 encontra-se prescrito.

Conforme registrado anteriormente, a denúncia foi
recebida
em 06/10/2014 (ID 166796084).

A sentença, por sua vez, foi proferida em 23/02/2022, ocasião em que o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano
e
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (ID 166796084 – pp. 276/285).

Segundo o art. 109, V, do Código Penal, as penas superiores à um ano e que não ultrapassem dois, prescrevem em
quatro anos
.

Tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia (art. 117, I, CP) e a sentença (art. 117, IV, CP) transcorreram pouco mais de
07 (sete) anos
, deve-se reconhecer a prescrição do referido delito.

Deste modo, remanesce apenas, a análise do crime descrito no art. 16 da Lei no 10.826/2003.

- Das matérias relativas ao crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003.

Nas razões de seu recurso, o apelante sustenta que não há nos autos que demonstrem que ela era o proprietário das munições indicadas nos autos, havendo dúvidas a este respeito.

Sem razão, todavia.

As investigações que culminaram na apreensão das munições na propriedade do apelante tiveram início após a Delegada de Polícia da Delegacia de Pontes e Lacerda/MT ter recebido cartas criptografadas oriundas da cadeia pública daquela localidade, as quais estariam em posse de detentos vinculados com o “novo cangaço”, os quais estariam planejando fuga do centro ou a prática de um crime de roubo.

Em vista disso, o material foi enviado ao Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil que, após a realização de análise, concluiu que a pessoa conhecida como
Miúdo
(apelante
Amadeus da Silva Araújo
) iria fornecer
dois fuzis, quatro espingardas calibre 12 e três pistolas
e que a mulher de outro detento também teria envolvimento no plano de fuga (ID 166796084 – p. 95).

A autoridade policial também recebeu denúncia anônima informando que na propriedade do apelante
Amadeus da Silva Araújo
havia
dois fuzis
e
duas espingardas calibre 12
escondidas (ID 166796084 – p. 108).

Em vista disso, a autoridade policial representou pela realização de busca e apreensão no local (ID 166796084 – p. 109), o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 166796084 – pp. 112/114).

Durante o cumprimento da determinação judicial, os investigadores tiveram êxito em localizar 49 (quarenta e nove) cápsulas de munições calibre .38, 08 (oito) capsulas de munições calibre .40, 01 (um) cartucho de metal calibre 28 deflagrada, 07 (sete) cartuchos de metal calibre 16 deflagradas,
01 (uma) munição calibre 556 intacta
e um carregador para pistola calibre .380 (ID 166796084 – p. 115).

Na fase policial, o apelante
confessou
ser o proprietário dos artefatos apreendidos em sua propriedade (ID 166796084 – pp. 1128/129).

De todas as munições encontradas, a análise deste recurso deve-se resumir apenas à munição calibre 556, por ser a única que caracteriza o crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003.

De acordo com o agente penitenciário
Junio de Oliveira Cruz
, “[...]
segundo ficou sabendo o conteúdo das cartas era um plano de fuga em massa, principalmente dos detentos que compõe a quadrilha denominada Novo Cangaço, que estavam tentando conseguir armas de grosso calibre, através do detento
Amadeu da Silva Araújo
, vulgo Miúdo, e depois reunir pessoa de fora, para invadir o presídio, que seria através do pessoal que faz entrega da comida no presídio
” (ID 166796084 – pp. 139/140).

O laudo pericial no 410.02.03.2013.195 atestou a eficiência do projétil calibre 556 apreendido para produzir disparo (ID 166796084 – pp. 201/209).

Na
audiência de instrução e julgamento
o policial
Gildo Marques de Arruda
confirmou que, durante a mencionada audiência, houve a apreensão dos projéteis na propriedade do apelante, inclusive a de um projétil de fuzil calibre 556. A informação foi confirmada pelos investigadores
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
e
Jerson Ferracini Guimarães
.

O apelante
Amadeus da Silva Araújo
, em versão distinta da delegacia, negou, perante o juízo
a quo
, a propriedade da munição calibre 556, dizendo que não tinha conhecimento a respeito dela em sua fazenda.

Em que pese a negativa judicial do apelante, deve-se registrar que os policiais civis que participaram das buscas realizadas em sua propriedade foram absolutamente convergentes e não deixaram qualquer dúvida de que todos os artefatos apreendidos, inclusive a munição calibre 556 foram encontrados na propriedade do apelante.

A respeito da suficiência das declarações policiais, quando harmônicas, registre-se: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado no 08 da TCCR/TJMT).

Importante pontuar que às declarações policiais se somam à confissão extrajudicial do apelante e a ausência de justificativas plausíveis a possibilitar a isenção de sua responsabilidade penal pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei no 10.826/2003.

Adotando igual entendimento: “
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a confissão extrajudicial do apelante aliada aos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante, deixam evidente que ele, consciente da ilicitude de sua conduta, portava ilegalmente arma de fogo de uso restrito
” (N.U 0006883-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

Portanto, inobstante o argumento defensivo a respeito da existência de dúvida a respeito da propriedade da munição calibre 556 localizada na propriedade do apelante, a prova produzida nas duas fases da persecução penal confere a certeza necessária para manutenção da condenação.

-
Da dosagem da pena
.

Conquanto não tenha sido alegado, da leitura da sentença, observo que a dosimetria da pena comporta reforma.

Isso porque, ao proceder à análise da pena-base do apelante, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a sua
culpabilidade
e
personalidade
sob os seguintes argumentos:

“Culpabilidade: “[...] verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é MAIS ELEVADO QUE O NORMAL DO TIPO, devendo esta circunstância ser valorada negativamente, pois o réu se encontrava preso no momento da prática dos fatos narrados na denúncia, sendo mais elevado seu grau de culpabilidade”

[...]

Personalidade do agente: [...] No caso dos autos, considerando que o réu já foi condenado na Ação Penal no 5248-71.2013.811.0013 (Código 87545) pela prática dos crimes de Associação Criminosa e Tráfico de Drogas, no âmbito da “Operação Comboio”, em sentença que foi confirmada na Apelação 163120/2015 mas que ainda não transitou em julgado, e considerando a gravidade dos fatos ali narrados, o tamanho da organização criminosa, é possível verificar que o réu se dedica às atividades criminosas e faz disso um meio de vida, razão pela qual deve ser valorada negativamente esta circunstância”

Naquilo que se refere à
culpabilidade
, tem-se que o crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003 possui natureza permanente e, ao menos não parece haver prova segura disso, não se comprovou a relação entre a prática delitiva e o fato do agente estar preso no momento em que as munições foram encontradas.

Explico melhor: os autos não demonstram qualquer correlação entre a prisão do agente e a prática delitiva narrada na inicial, motivo pelo qual o mencionado argumento não parece, a meu juízo, suficiente para negativação da
culpabilidade
.

No pertinente à
personalidade
, tem-se que o juízo de primeiro grau fez referência a outros processos do apelante para sustentar a negativação da referida circunstância judicial, entretanto,
“
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Ora, se nem mesmo condenações transitadas em julgada estão aptas a negativar a referida circunstância judicial, quanto mais processos em aberto.

Sendo assim, redimensiono a pena-base do apelante para o mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Ante a ausência de agravantes, atenuantes, assim como de causas de aumento e diminuição de pena, restabeleço a pena do apelante em
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Em razão da inexistência de reincidência ou maus antecedentes registrados na sentença, estabeleço o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para:

- Reconhecer, de
ofício
, a prescrição do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003;

- Manter a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei no 10.826/2003 e,
de ofício
, redimensionar a pena para
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023